Tribunal: STF
Processo: Rcl 26636
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO. PRECLUSÃO. REITERAÇÃO DO PEDIDO INICIAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.